Tribunal: TJSP
Processo: 1007440-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"APELAÇÃO – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Pretensão ao recebimento de proventos com base em legislação revogada – Inadmissibilidade - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico - Possibilidade de reenquadramento, desde seja preservada a irredutibilidade de vencimentos – Sentença de improcedência mantida – Preliminar afastada e recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083773
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007440-07.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NETENOR
CAMPANHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado IPREM - INSTITUTO DE
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: " Preliminar afastada e
recurso desprovido, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007440-07.2019.8.26.0053
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Luís Maurício Sodré de Oliveira
Apelante:
NETENOR CAMPANHA
Apelado:
IPREM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO Preliminar de ilegitimidade passiva afastada
Pretensão ao recebimento de proventos com base em legislação
revogada Inadmissibilidade - Inexistência de direito adquirido a
regime jurídico - Possibilidade de reenquadramento, desde seja
preservada a irredutibilidade de vencimentos
Sentença de
improcedência
mantida

Preliminar
afastada
e
recurso
desprovido.”

VOTO 29537
NETENOR CAMPANHA propôs ação de procedimento
comum em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO - IPREM, alegando, em síntese, que em 17/12/1991 foi
aposentado por tempo de serviço no cargo de “encarregado de turma de
conservação e construção nível 06”, nos termos da Lei n° 10.512/88, ocorre
que, em julho de 2013 houve mudança no plano de carreiras, instituído pela
Lei Municipal n° 13.652/03, tendo passado para a categoria “agente de apoio
CAT 5 B5”, com redução em seus proventos. Postula o reenquadramento
no cargo de “encarregado de turma de conservação e construção nível 06”,
nos termos da Lei n° 10.512/88, com o pagamento das diferenças salariais,
bem como, a incorporação dos proventos referentes à “jornada H-40”.
A sentença de fls. 201/202 julgou improcedente a ação e
condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser
objeto de liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007440-07.2019.8.26.0053
3
Apela o autor (fls. 204/212). Alega a ilicitude no ato de
redução de seus proventos, em afronta à Constituição Federal, sendo indevido
o reenquadramento nos moldes como feito pelo Município, bem como, a
redução da verba “jornada H-40, cod. 58”.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fls.
215/229). Preliminarmente sustenta sua ilegitimidade passiva.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Primeiramente, necessário asseverar que não merece
guarida a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo apelado, tendo em
vista que detém a responsabilidade pelo pagamento dos proventos de
aposentadoria do apelante, suportando com as consequências financeiras, no
caso de procedência do pedido aqui formulado.
Diante disso, afasto a preliminar arguida.
No mérito, depreende-se que o autor, ora apelante,
ingressou no serviço público municipal em fevereiro de 1966, tendo se
aposentador voluntariamente por tempo de serviço em 17/12/1991, no cargo
de “Encarregado de Turma de Conservação e Construção Nível 06”.
Em julho de 2013 houve alteração no plano de carreiras,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007440-07.2019.8.26.0053
4
nos termos da Lei Municipal n° 13.652/2003, tendo o autor optado
voluntariamente pelo enquadramento, tendo passado para a categoria “Agente
de Apoio Nível 01, CAT 5 B5”.
Nesta senda, há que se ressaltar que o vínculo funcional
estabelecido entre a Administração Pública e seus servidores é de direito
público, de modo que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que
obedecido o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
Sobre o tema, já se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça, no sentido que “não há impedimento que a Administração promova
alterações na composição dos vencimentos dos servidores públicos, retirando
vantagens, gratificações, reajustes etc, desde que não haja redução do
montante até então percebido, uma vez que inexiste direito adquirido a
regime jurídico” (AgRg no Ag 938.118/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 5a
Turma, julgado em 28/02/2008, DJe 07/04/2008)” (AgInt no REsp
1.547.924/RS, Rel. Ministro REGINA HELENA COSTA, 1a Turma, j.
15.10.2018, DJe 24.10.2018).
E o Supremo Tribunal Federal também já decidiu que:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. LEGITIMIDADE
DE ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CÁLCULO DE VANTAGEM
PECUNIÁRIA,
DESDE
QUE
RESPEITADA
A
IRREDUTIBILIDADE
DE
REMUNERAÇÃO.
AGRAVO
IMPROVIDO. I A jurisprudência desta Corte firmou entendimento
no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido
a regime jurídico, sendo legítima a alteração da fórmula de
cálculo de vantagem pecuniária, desde que não provoque decesso
remuneratório. Precedentes. II Agravo regimental improvido. (RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007440-07.2019.8.26.0053
5
n. 603.453-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1a
Turma, DJe de 01.02.11).
In casu, a prova documental contida nos autos é incapaz
de comprovar que o autor, ora apelante, sofreu redução em seus proventos
com a reestruturação da carreira.
Assim sendo, inexistindo ofensa aos princípios do direito
adquirido e da irredutibilidade de vencimentos, improcede o pleito do
apelante, inclusive no que tange ao pagamento de verba decorrente de regime
anterior.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. 1. Servidor público do Município de
Miguelópolis ocupante do cargo de Motorista - Pretensão ao
recebimento de vencimentos com base na referência salarial 06,
conforme legislação revogada Inadmissibilidade - Inexistência de
direito
adquirido
a
regime
jurídico
-
Possibilidade de
reenquadramento, desde seja preservada a irredutibilidade de
vencimentos
Precedentes
-
Adicional
de
insalubridade -
Equiparação com paradigmas, no percentual de quarenta por
cento (40%) Descabimento - Contribuição previdenciária - Base de
cálculo - Não incidência sobre horas extras e adicional de
insalubridade - Verbas não incorporáveis aos proventos de
aposentadoria do servidor - Tema 163/STF - Improcedência da
ação Manutenção da sentença. 2. Recurso não provido. (TJSP, 12a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira,
Apelação Cível no 1001738-27.2017.8.26.0352, j. 17/12/2019).
Diante disso, entendo correta a r. sentença, que deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.

Ocorrendo isto, AFASTO A PRELIMINAR ARGUIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007440-07.2019.8.26.0053
6
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos
supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp